Tribunal: STF
Processo: RHC 244568
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto e uso de documento falso. Pedido de absolvição pelo Ministério Público. Não vinculação do órgão julgador. Sentença condenatória. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reincidência. Duas condenações anteriores transitadas em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Luiz Fonseca Braga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 781.361/ES (evento 49).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes de furto e uso de documento falso (art. 155, caput, e art. 304, c/c art. 297, na forma do art. 69, do Código Penal) (eventos 12 e 15). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do recorrente quanto ao crime de uso de documento falso, tendo em vista o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Publico. Alega a impossibilidade de manutenção da condenação, porquanto lastreada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial. Pontua a atipicidade material do delito de furto ante o pequeno valor do bem subtraído (R$ 79,00) e a ausência de dano à vítima. Requer a absolvição do Recorrente (evento 57).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 72).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIAVILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição, não caracterizando ofensa ao sistema acusatório. 



    IV - A Corte local apresentou fundamentação idônea, apta a manter a condenação do agravante pelo delito do artigo 304 do Código Penal, qual seja, o fato de o crime ter restado consumado com a mera utilização do documento falso, o que restou amplamente comprovado nos autos, inclusive através do laudo de exame documentoscópico. 



    V - A reiteração delitiva do agravante, configurada em razão de duas condenações transitadas em julgado pela prática de delitos contra o patrimônio, é circunstância idônea a justificar a não incidência do princípio da insignificância no tocante ao delito de furto, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Acerca do pleito de absolvição do crime de uso de documento falso, tendo em vista o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Publico, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Consoante assentado na decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição, não caracterizando ofensa ao sistema acusatório. 



    Nesse sentido, "Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal" (REsp n. 2.022.413/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/3/2023).”



    Nessas condições, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. II - O “[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020).” (HC 232.112-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024); “Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado” (HC 231.717-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador” (RHC 151.476, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2020). 



    Quanto à alegação de violação ao art. 155, caput, do CPP, a Corte Superior refutou a tese, à consideração de que:



    “(...). Opostos embargos de declaração pela defesa, suscitando a referida omissão, o acórdão assim complementou a prestação jurisdicional (fl. 90):



    "[...] Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso: 



    “(...) A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 30625094, pelo auto de apreensão n.º 402.3.11383/2016, pelo auto de entrega n.º 402.5.04831/2016, bem como pela prova oral produzida nos autos.(...) 



    No mesmo sentido, a prova oral colhida nos autos demonstra que o ora recorrente é o autor dos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhida. (...)”. 



    Importante ressaltar ainda, quanto à consumação delitiva do crime descrito no artigo 304, do Código Penal, o entendimento jurisprudencial de que, para tanto, não é necessária a apresentação espontânea do documento pelo agente, consumando-se o delito quando for constatada a simples utilização do documento falso, fato amplamente comprovado nos autos ora em análise, inclusive através do Laudo de Exame Documentoscópico n.º 23238/2016." [...]."



    Com efeito, a Corte local apresentou fundamentação idônea, apta a manter a condenação do agravante pelo delito do artigo 304 do Código Penal, qual seja, o fato de o delito ter restado consumado com a mera utilização do documento falso (carteira de identidade), o que restou amplamente comprovado nos autos, inclusive através do laudo de exame documentoscópico.”



    Nessa linha, o Ministério Público Federal pontuou que (evento 72):



    “11. Quanto à alegação de que a condenação pelo crime do art. 304 do CP se fundamentou apenas em prova inquisitorial, de se ver que o réu foi revel no feito, pelo que, por lógico, não teria como ser inquirido em Juízo. 



    12. E não obstante policial militar que participou do flagrante ter registrado em Juízo que não se recordava dos pormenores dos fatos atinentes ao uso de documento falso, confirmou em Juízo o que registrou quando do flagrante, que o recorrente apresentou documentos falsificados quando dos fatos – f. 78, sendo que a materialidade delitiva foi firmada por prova, em regra, irrepetível, o exame documentoscópico, conforme expressa previsão do art. 155 do CPP:



    (...)



    13. A esse contexto, não nos parece que a defesa aqui tenha demonstrado, por prova plena ou por argumento contundente, que a condenação pelo crime de uso de documento falso tenha se arrimada apenas em prova inquisitorial, sendo que o acervo probatório quanto a esse delito mostra-se coerente com às provas quanto ao crime de furto, no sentido de que o uso de documento falso perante a autoridade policial visava a ocultar os antecedentes criminais do ora recorrente.”



    Nesse prisma, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015); “Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 232.929-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual” (RHC 230.078-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.08.2023).



    Além disso, “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    De outro lado, no tocante ao reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente quanto ao delito de furto, anoto que, para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância, ao fundamento de que:



    “No que tange à pretensão de ver reconhecida a atipicidade material, quanto ao delito de furto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que princípio da insignificância é aplicado quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais são: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia) e desta corte (HC n. 182.754/MG, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), a alegação de pequeno valor da res furtiva, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. 



    Na hipótese, o conjunto fático-probatório indica que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, com duas condenações transitadas em julgado (fl. 76), motivo pelo qual restou reconhecida a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastada a tese absolutória de atipicidade material mediante a aplicação do princípio da insignificância.”



    Como bem pontuou o parecer ministerial, “[n]a espécie, o recorrente possui duas outras condenações transitadas em julgado, o que repele seja a conduta mais recente de furto tida por insignificante. (...). A par disso, o recorrente ainda foi condenado por uso de documento falso em concurso com o delito de furto objeto deste RHC, o que afasta seja considerado como reduzido o grau de reprovabilidade à conduta”.



    Nesse contexto, não evidenciados, pelo indicativo de atividade criminal habitual do recorrente, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento). 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela” (HC 227.410-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente